Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Constitucional o anexo relacionado à meta 01, constante da Lei 13.005/2014, vez que a norma em comento não tem por objetivo restringir o direito fundamental à educação dos menores, mas sim determinar um parâmetro mínimo a ser observado pela Administração Pública no que diz respeito à implementação da educação infantil em creches. Ademais, não há falar em configuração de Estado de Coisas Inconstitucional, diante de mera proteção incompleta pelo Estado, em virtude da reserva do possível. Precedentes julgados na Turma.
2. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia.
3. Apelação conhecida e não provida.